Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701631-58.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAU SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação por arbitramento n. 0719749-60.2018.8.07.0001, que fixou os honorários periciais nos seguintes termos (ID 187281983): Foi determinada a realização de perícia, tendo nomeado perito para a elaboração do trabalho técnico. Apresentados os quesitos pelas partes, o perito trouxe suas propostas de honorários, as quais foram impugnadas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Primeiramente, cabe esclarecer que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Analisando detidamente os autos, inclusive o valor proposto em outras demandas semelhantes, verifica-se inexistir excesso no valor estimado pelo perito, compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser efetuado. Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, mantenho os honorários periciais estipulados pelo perito ao ID 232015654 (R$ 15.000,00). Concedo à parte requerida, o prazo de 15 dias para o depósito, sob pena de perda da prova. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 72029818), afirma que o STJ admite taxatividade mitigada do agravo de instrumento, podendo haver o ajuizamento em razão do manifesto prejuízo. Afirma que o valor homologado pelo juízo é exorbitante e que perderá o direito de produzir a prova, sofrendo prejuízo processual insanável. Alega que o dano de difícil reparação é o levantamento dos valores pelo perito e que eventual recurso de apelação significaria grave violação ao princípio da razoável duração do processo. Sustenta que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) é excessivo se considerada a natureza da causa, pois os cálculos técnicos são padronizados e com formas amplamente difundidas. Requer a concessão do efeito suspensivo em razão da “possibilidade de o magistrado poder considerar preclusa a produção de prova pericial com eventual não pagamento dos honorários periciais excessivos” (p. 14). Preparo recursal no ID 72042042. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. O julgador deve identificar na demanda os elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora alegue violação aos princípios da economia processual, não há comprovação do prejuízo. A seguradora agravante afirma que se a decisão não for suspensa, não poderá pagar as custas e perderá a produção de provas. Contudo, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada se limitou a determinar o pagamento dos honorários periciais, que foram reduzidos de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Considerando que são cinco requerentes a terem os cálculos realizados e 12 (doze) horas de trabalho para cada um deles, o valor fixado não se mostra exorbitante. Ademais, a incapacidade de pagamento da parte deve estar demonstrada, não bastando alegações de insuficiência financeira desprovidas de qualquer comprovação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator